Tribunal: TJSP
Processo: 1000723-28.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PROVA ORAL PRETENDIDA IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA – CONTRATO VERBAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INCONTROVERSA – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO QUE DEVE SER REMUNERADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO VALOR AJUSTADO ENTRE AS PARTES E DE EVENTUAL PAGAMENTO EFETUADO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PROVA ORAL PRETENDIDA IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA – CONTRATO VERBAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INCONTROVERSA – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO QUE DEVE SER REMUNERADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO VALOR AJUSTADO ENTRE AS PARTES E DE EVENTUAL PAGAMENTO EFETUADO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA TABELA DA OAB NA ÉPOCA DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000723-28.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
NAYANA DE OLIVEIRA NACARATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
OSVALDO GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000723-28.2019.8.26.0554 -Voto no 15916
2
VOTO No 15916
APELAÇÃO No 1000723-28.2019.8.26.0554
APELANTE: NAYANA DE OLIVEIRA NACARATO
APELADO: OSVALDO GOMES DA SILVA
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUÍZA: ERICA MATOS TEIXEIRA LIMA
EMENTA:
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO

PROVA
ORAL
PRETENDIDA IRRELEVANTE PARA O DESLINDE
DA CAUSA CONTRATO VERBAL - PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
INCONTROVERSA

SERVIÇO
EFETIVAMENTE PRESTADO QUE DEVE SER
REMUNERADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO VALOR
AJUSTADO ENTRE AS PARTES E DE EVENTUAL
PAGAMENTO
EFETUADO

FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS COM BASE NA TABELA DA OAB NA
ÉPOCA DOS FATOS
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 670/681)
interposto contra a r. sentença de fls. 659/664, complementada pela
decisão de embargos de declaração a 668, que julgou parcialmente
procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, para fixar
os honorários advocatícios devidos em R$ 2.940,00, de acordo com a
Tabela de Honorários Advocatícios de 2018, que devem ser atualizados
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça até a data do efetivo
pagamento e condenar a ré a pagar o montante devido, com juros de
mora de 1% ao mês contados da citação. Impôs à requerida os encargos
de sucumbência, inclusive honorários de advogado, fixados em 15% do
valor da condenação observada a gratuidade.
A requerida apela sustentando, em síntese, que
demonstrou a inequívoca má-fé do apelado, já que o valor ajustado pelas
partes para a prestação dos serviços ocorreu apenas de forma verbal e ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000723-28.2019.8.26.0554 -Voto no 15916
3
sempre exigiu que os pagamentos fossem efetuados em dinheiro, na sala
da OAB do fórum de Santo André; foram exigidos e pagos valores
muito superiores aos inicialmente ajustados sem a prestação dos serviços
pactuados; houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento da
realização de prova oral, para que pudesse comprovar os pagamentos e a
conduta do apelado, desde a forma de abordagem e contratação até em
relação ao ajuste dos honorários advocatícios e comportamento
relacionado aos pagamentos realizados; foi informada pelo apelado
quanto à possibilidade de apresentação de defesa no processo de busca e
apreensão, com discussão das cláusulas do contrato de financiamento,
abusividade de juros, dentre outras questões, por meio do que seria
possível reaver parte do valor do bem; ajustaram verbalmente o
pagamento do valor fixo e integral de R$3.000,00 a título de honorários
para atuação na demanda, sendo que uma parte do valor seria pago no
início dos trabalhos e o restante ao final; após o pagamento do valor
inicial ajustado, sem a emissão de recibo, o apelado passou a exigir dela,
de forma periódica, a realização de outros diversos pagamentos, antes
mesmo de encerrado o processo, sempre com a justificativa de que
estava sendo necessária a realização de novos atos no processo, como
por exemplo pagamento de custas processuais, pagamento de honorários
de perito, pagamento de despesas para realização de provas, dentre
outros, tendo atendido os pagamentos solicitados; efetuou pagamentos
em dinheiro ao apelado que totalizaram o montante de R$ 7.810,00 entre
junho e novembro de 2018; demonstrou nos autos a realização dos
pagamentos mediante apresentação dos extratos bancários da conta de
seu convivente, Sr. Washington da Silva Almeida, de onde foram
sacados os valores pagos ao autor, sempre nos dias em que os
pagamentos foram realizados; a partir do mês de novembro, o requerente
deixou de responder aos seus questionamentos quanto ao andamento
atualizado do processo, o que lhe causou estranheza; passados alguns
dias, reapareceu informando-lhe que um novo pagamento, no valor de
R$ 1.000,00 precisaria ser realizado, com o que não concordou, diante
do elevado valor total que já havia sido pago, sem que qualquer
resultado efetivo tivesse sido obtido; passou a pesquisar por conta
própria sobre o andamento do seu processo, quando descobriu que nada
do que havia sido ajustado entre as partes foi de fato cumprido, tendo
apurado a prestação de serviço de péssima qualidade pelo autor; a
contestação apresentada pelo apelado nos autos da ação de busca e
apreensão se limitou a reconhecer o inadimplemento das parcelas e
informar o interesse de conciliar para reaver o bem, sem questionar o
tema relativo à abusividade dos juros e demais encargos incidentes sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000723-28.2019.8.26.0554 -Voto no 15916
4
o débito, como havia sido prometido e ajustado entre as partes; o
apelado não interpôs recurso de apelação em face da sentença
desfavorável, nem lhe comunicou sobre este fato; mesmo após a
publicação da sentença, em 28/09/2018 e do trânsito em julgado, o
apelado continuou exigindo pagamentos até o mês de novembro de
2018, sem que estivesse praticando qualquer outro ato no processo; o
autor comportou-se de forma idêntica em outros processos; o valor
arbitrado é excessivo, ante a má-fé do apelado e à inadequação do
serviço advocatício prestado, pois deixou de suscitar questões
relevantes, apresentou petições sem sentido e não interpôs recurso de
apelação; não ocorreu a prática de qualquer ato de maior complexidade,
como por exemplo o comparecimento em audiências e a produção de
prova pericial.
Espera a anulação da sentença, para a produção de
prova oral. Subsidiariamente, requer a improcedência da demanda ou,
pelo menos, a redução do valor da condenação.
Contrarrazões a fls. 684/691.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta provimento.
O apelado ajuizou a demanda alegando que prestou
serviços advocatícios em favor da apelante em ação de busca e
apreensão, sendo que a contratação foi verbal e as partes estipularam o
percentual de 15% sobre o valor da causa, a título de honorários, que
não foi pago.
A apelante, por sua vez, não nega a contratação, mas
afirma que ajustou verbalmente com o autor o pagamento do valor fixo
de R$ 3.000,00, sendo que parte do valor seria pago no início dos
trabalhos e o restante ao final. Porém, realizou pagamentos ao autor no
montante de R$ 7.810,00, sem que houvesse a emissão de recibos.
Quanto ao julgamento antecipado, este não
ocasionou cerceamento de defesa, pois, como já se decidiu, “Sendo o
juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a
necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121”
sic.
No mesmo sentido é o pensamento do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “Tendo o magistrado elementos
suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo
autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas,
ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000723-28.2019.8.26.0554 -Voto no 15916
5
antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de
defesa” (STJ-6a Turma, Resp 57.861-GO, rel. Min. Anselmo
Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, v.u., DJU 23.3.98, p. 178), sic.
Ademais, desnecessária a produção de prova oral,
uma vez que a alegada má prestação dos serviços poderia ser
comprovada pela análise do processo de busca e apreensão e a prova do
pagamento dos honorários advocatícios, só se faz por meio de recibo ou
outro documento apto a comprovar a quitação, não bastando para tanto
as declarações unilaterais de terceiros ou da própria apelante.
Considerando que o autor prestou, efetivamente, os
serviços advocatícios à requerida, faz jus, portanto, ao recebimento de
sua contraprestação.
Em que pese os argumentos apresentados nas razões
recursais, a requerida não trouxe aos autos elementos probatórios
suficientes para demonstrar suas alegações.
Em outras palavras, a apelante afirma ter efetuado o
pagamento referente aos honorários, mas não trouxe qualquer prova
nesse sentido, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação de
recibo, conforme dispõe o artigo 320, do Código Civil.
Nesse contexto, não há como acolher os pedidos
formulados pela apelante, que não cumpriu com o ônus que lhe cabia,
nos termos do que disciplina o artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, sendo de rigor a condenação dela ao pagamento de
honorários contratuais, uma vez que a contratação é incontroversa.
Como bem observado na sentença (fls. 660/661):
“A ré não nega que o autor tenha, efetivamente, prestado os serviços
advocatícios. Ademais, restou evidente pelos documentos acostados
que, de fato, o autor atuou no processo de busca e apreensão no
1010601-11.2018.8.26.0554. Assim, tem-se por incontroversa a
contratação do autor (fls. 72/131). Ora, a obrigação do autor como
patrono da requerida foi devidamente desempenhada. A gratuidade
de serviços como tais não se presume. Agregue-se a isso que a
relação jurídica estabelecida entre as partes incluiu, ao que se sabe,
unicamente o processo mencionado na inicial. Ademais, não
prospera a alegação da ré de que o autor em sua defesa se limitou a
reconhecer o inadimplemento das parcelas e informar o interesse em
conciliar para reaver o bem, sem suscitar questões relevantes como
a abusiva taxa de juros cobradas, ou ainda a menção à qualidade do
serviço prestado, pois houve a atuação do profissional contratado,
devendo haver a contraprestação, sob pena de enriquecimento
ilícito. Também não prospera a alegação de que o autor não interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000723-28.2019.8.26.0554 -Voto no 15916
6
recurso após a publicação da sentença, pois em regra, os honorários
pactuados compreendem somente o patrocínio da causa em
primeiro grau. A interposição ou resposta de recurso para o
segundo grau ou tribunais superiores constituem atos próprios, que
deverão ser contratados especificamente. Salienta-se que o
desempenho da advocacia é atividade-meio, e não de resultados.
Assim, em regra, os honorários contratados serão devidos no caso de
êxito ou não da demanda. Competia à ré demonstrar que quitou os
valores relativos aos serviços de advocacia contratados; porém,
desse ônus não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do
Código de Processo Civil”.Sic
De outro vértice, tendo em vista que a obrigação do
advogado é considerada de meio, não de resultado sendo sua
responsabilidade civil subjetiva, isto é, dependente da comprovação da
culpa do agente, é possível àquele que alega fazer prova dos fatos
constitutivos de seu direito. Implícita à avença está, portanto, a promessa
do desempenho zeloso e ético do causídico, e não a garantia, a certeza da
vitória. Por essa razão, cabe ao contratante a prova da má atuação
profissional, o que, no caso em análise, todavia, não se evidenciou.
O fato de o autor não ter discutido as cláusulas
contratuais na contestação de ação de busca e apreensão e de não ter
interposto recurso de apelação não demonstra desídia na sua atuação.
Tendo em vista que nenhuma das partes comprovou
o preço efetivamente ajustado, tratando-se de mandato verbal, afigura-se
realmente adequada a fixação dos honorários contratuais com base na
Tabela da OAB vigente à época dos fatos, uma vez que representa
quantia mínima para remunerar condignamente o trabalho prestado pelo
apelado
Nos termos do que prevê o artigo 22, §2o, do
Estatuto da Advocacia e o artigo 49 do Código de Ética e Disciplina da
OAB os honorários advocatício contratuais, quando arbitrados pelo
juízo, devem ser compatíveis com os atos praticados pelo profissional,
de modo a alcançar uma remuneração justa pelo labor exercido no
patrocínio da causa, sem onerar excessivamente o contratante, sendo que
a entidade de classe, ao estabelecer parâmetros valorativos mínimos para
a cobrança, certamente já os sugere em patamares condignos de
remuneração ao advogado.
Vale dizer, à falta de ajuste prévio, deve realmente
ser observado o mínimo da Tabela da OAB, considerando-se a data em
que o serviço fora contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000723-28.2019.8.26.0554 -Voto no 15916
7
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
Repelida a exceção de contrato descumprido e mantido o
reconhecimento da obrigação do ex-cliente ao pagamento de
honorários a seus ex-advogados, reduz-se o arbitramento, nas
circunstâncias, ao mínimo da tabela do órgão de classe, rateando-se
as verbas de sucumbência.
(Apelação
Cível 0000607-51.2010.8.26.0264 - Desembargador
Relator CELSO PIMENTEL j. 13/05/2015 v.u.). Sic
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença.
Pelo
desprovimento
do
recurso,
majoro
os
honorários de sucumbência devidos pela apelante para 18% do valor da
condenação, observada a gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator